Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-35.2024.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-35.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO LEMOS - CPF: 992.872.421-00 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), JOSE RODRIGO DE LIMA SIMI - CPF: 065.606.211-89 (APELADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS REDIBITÓRIOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO LÓGICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação de resolução contratual ajuizada por
adquirente de veículo em face do

vendedor
, visando
a
restituição recíproca dos bens e valores envolvidos na compra e venda de veículo automotor, sob alegação de vícios
redibitórios..

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente
da não produção de
prova pericial;

(
ii
) saber se restaram comprovados vícios redibitórios no veículo adquirido, preexistentes à tradição, que autorizem a resolução do contrato.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de cerceamento de defesa, pois o próprio autor expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, afastando a produção de prova pericial.

4.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza do contrato celebrado entre particulares, sem comprovação da habitualidade comercial do recorrido.

5. O ônus da prova dos vícios ocultos no veículo incumbia ao autor (CPC, art. 373, I), que não apresentou prova técnica idônea, tampouco documentos que estabelecessem
nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a data da entrega do bem.

6. Documento apresentado (orçamento técnico) foi elaborado dois meses após o negócio e não identifica o veículo, tampouco a parte autora, não servindo como prova eficaz da preexistência dos vícios.

7.
Ausência de prova técnica capaz de demonstrar que o defeito já existia no momento da tradição
.

8
. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário de abatimento proporcional do preço, por ausência de prova do vício e por configurar inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide, atraindo a preclusão lógica quanto à produção de provas.

2
. A caracterização de vício redibitório exige prova técnica idônea da preexistência do defeito no momento da tradição do bem, ônus que incumbe ao autor."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 441 e 445; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012810-81.2023.8.11.0040, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1000501-26.2024.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO LEMOS
contra sentença prolatada pela Juíza de Direito
Luciana
Sittinieri
Leon
, da
Vara
Única da
Comarca de
Rio Branco
, que, nos autos da
Ação
de Resolução Contratual
ajuizada
pelo apelante em desfavor de
JOSÉ RODRIGO DE LIMA SIMI
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I,
do CPC (ID: 323257873).

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa
, uma vez que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de
prova pericial no veículo
,
apesar de o
recorrente
ter postulado essa medida, caso a prova documental
fosse considerada insuficiente.

Alega que estariam configurados

vícios redibitórios
no veículo adquirido, pois
logo após a aquisição do
carro
Fiat Uno Way 1.4, cor branca, foram constatados
graves defeitos no motor e no câmbio
, cujo orçamento par
a conserto alcança R$ 10.330,00. Aduz que o vício surgiu logo após a tradição do veículo e que providenciou orçamento técnico dos defeitos, autorizando a incidência dos artigos 441 e 445 do Código Civil.

Defende, ainda, que em
mesmo
se tratando
de venda entre particulares, é cabível a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso
, diante da
hipossuficiência técnica e informacional
do a
pelante e
do fato de que o apelado é vendedor habitual de veículo, o que demonstra o desequilíbrio da relação contratual.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, com o
reconhecimento dos vícios redibitórios
,
decretação da resolução contratual
,
devolução recíproca dos bens
e a restituição da quantia de R$ 11.000,00
(onze mil reais)
,
corrigidos e acrescidos de juros legais,
ou, subsidiariamente, o
abatimento proporcional do preço
.

O apelado apresentou
sua contraminuta
, requerendo o desprovimento do recurso (ID:

311369889).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante alega a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que
o Juízo de Primeiro Grau teria julgado antecipadamente a lide, sem
oportunizar
a produção de prova pericial,
a despeito de
ter
requerido essa medida, caso a prova documental fosse considerada insuficiente.

Sem razão, contudo.

Com efeito, diversamente do que se
afirma
na peça recursal,
extrai-se dos
autos que
o próprio autor, ora apelante, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide
,
afirmando não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que seria suficiente a prova documental já produzida nos autos (ID: 323257868).

Tal manifestação é clara e inequívoca, revelando a anuência do demandante com o encerramento da fase instrutória e a consequente prolação de sentença com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão de saneamento oportunizou regularmente às partes a indicação de provas, conforme assegura o contraditório e a ampla defesa. Contudo,
ao invés de pugnar pela realização de prova técnica, o apelante optou por requerer o julgamento antecipado da lide
, sendo descabido, neste momento processual, invocar eventual cerceamento que, de fato,
não ocorreu
.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade processual, tampouco violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.
A parte que expressamente renuncia à produção de provas, assumindo o risco de uma decisão contrária, não pode, em grau recursal, alegar cerceamento de defesa como estratégia para rediscutir matéria já decidida de forma regular.

A respeito do tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
Revela-se incabível alegarcerceamentodedefesaquando a parte expressamente se manifesta pela desnecessidade de dilação probatória erequerojulgamentoantecipadodo feito, atraindo a preclusão lógica quanto à posterior pretensão de realização de perícia
.

(...) (N.U 1012810-81.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025
)

(...)
A alegação decerceamentodedefesanão prospera,
pois
aapelanterequereu expressamente ojulgamentoantecipadoda lide, configurando preclusão lógica quanto à produção de provas adicionais
. (...) (N.U 1053494-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025
)

Assim, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia,
havendo manifestação do próprio autor
/apelante requerendo o julgamento antecipado do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MÁRCIO LEMOS

ajuizou
Ação de Resolução Contratual
em desfavor de
JOSÉ RODRIGO DE LIMA SIMI
, pleiteando
a resolução do
contrato de compra e venda firmado entre as partes, retornando ao
status quo ante
e extinguindo-se a obrigação contratual
.

Em síntese,
o apelante alega que, no dia 07/09/2024, adquiriu do
apelado
o veículo
Fiat/Uno Way
1.4, de cor branca, mediante pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescido da entrega de uma motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, avaliada pela Tabela
Fipe
em R$ 13.147,00 (treze mil, cento e quarenta e sete reais).

Sustenta que, no dia seguinte à aquisição, submeteu o veículo a vistoria técnica em oficina especializada, oportunidade em que constatou vícios no motor e no câmbio, com orçamento de reparo av
aliado em R$ 10.330,00 (dez mil
trezentos e trinta reais).

Pontua que tentou resolver a questão de modo extrajudicial com o apelado
, mas esta foi infrutífera.

Diante do inadimplemento e do não saneamento do vício no prazo legal, invoca os artigos 475 do Código Civil e 18 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando
a resolução do contrato de compra e venda, com a devolução da motocicleta ao apelante e do veículo ao apelado, bem como a restituição da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), corrigida monetariamente, com retenção de 10% a título de compensação por despesas administrativas.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
p
rocedentes
os pedidos
, nos seguintes termos:

“Não havendo outras questões preliminares a serem
apreciadas, passo
ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se
o veículo FIAT UNO
WAY 1.4 adquirido pelo autor apresentava vícios ocultos que justifiquem a resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

O artigo 441 do Código Civil estabelece que "a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor".

Já o artigo 445 do mesmo diploma legal dispõe que "o adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um
ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade".

O parágrafo 1º do artigo 445 complementa que "quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis".

No caso em análise, o autor alega que os vícios no motor e no câmbio do veículo foram constatados no dia seguinte à celebração do contrato,
ocorrida
em 07/09/2024, quando levou o automóvel a uma oficina para realizar uma vistoria.

O orçamento apresentado (ID 175581622), datado de 12/11/2024, indica a necessidade de reparos no câmbio e no motor, no valor total de R$ 10.330,00 (
dez mil, trezentos e trinta
reais).

O requerido, por sua vez, sustenta que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso e que os problemas mecânicos foram causados pelo uso inadequado do automóvel pelo autor. Alega ainda que o autor decaiu do direito de reclamar, pois não o fez no prazo legal de 30 dias.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não há provas suficientes de que o veículo apresentava vícios ocultos no momento da tradição.

O orçamento apresentado pelo autor (ID 175581622), datado de 12/11/2024, mais de dois meses após a aquisição do veículo, não especifica a causa dos problemas mecânicos nem indica que estes já existiam quando da celebração do contrato.

Ademais, o referido orçamento não contém a identificação do veículo (placa ou chassi), o que compromete sua validade como prova da existência de vícios redibitórios no automóvel objeto da lide. Tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar que os problemas mecânicos alegados pelo autor já existiam no momento da tradição do veículo.

As conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos (ID 175581618) demonstram que o autor informou ao réu sobre os problemas no veículo, contudo, não há elementos que comprovem que tais problemas já existiam quando da celebração do contrato, podendo ter surgido em decorrência do uso do veículo pelo autor.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, cabia ao autor comprovar que o veículo apresentava vícios ocultos no momento da tradição, o que não foi demonstrado de forma inequívoca.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a caracterização do vício redibitório, é necessária a comprovação de que o defeito já existia ao tempo da tradição, ainda que de forma embrionária. Sem essa comprovação, não há como responsabilizar o vendedor pelos problemas surgidos no bem após a entrega.

Nesse sentido:
(...)

No caso em análise, o autor não produziu prova técnica capaz de demonstrar que os problemas no motor e no câmbio do veículo já existiam, ainda que de forma embrionária, no momento da tradição.

O orçamento apresentado, além de não identificar o veículo, foi elaborado mais de dois meses após a compra, não sendo possível estabelecer um nexo causal entre os problemas mecânicos constatados e a condição do veículo no momento da venda.

Quanto à alegação de que o réu teria ameaçado o autor, afirmando que "desapareceria com a moto", o boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 175581612) constitui mero registro da versão apresentada pelo autor à autoridade policial, não tendo o condão de comprovar, por si só, a veracidade dos fatos narrados.

Por outro lado, o réu afirma que o autor ainda lhe deve a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor
que deveria ter sido pago em 07/12/2024, 90 dias após o negócio. Contudo, não há nos autos comprovação documental dessa dívida, não sendo possível acolher tal pedido contraposto.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, assiste razão ao réu ao afirmar que a relação entre as partes não se configura como relação de consumo, pois se trata de uma venda ocasional entre particulares, regida pelas normas do Código Civil.

O réu não é fornecedor habitual de veículos, não se enquadrando no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do CDC.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo decadencial previsto no artigo 445 do Código Civil, que é de 30 dias para bens móveis, contados da entrega efetiva, para vícios aparentes ou de fácil constatação, e de 180 dias, também contados da ciência do vício, para vícios ocultos.

No caso em análise, considerando que o autor alega ter constatado os problemas no veículo no dia seguinte à compra, o prazo decadencial para reclamar dos vícios seria de 30 dias, se considerados aparentes, ou de 180 dias, se considerados ocultos. A ação foi proposta em 12/11/2024, dentro do prazo decadencial, não havendo que se falar em decadência do direito de reclamar.

Contudo, como já exposto, o autor não comprovou que os problemas mecânicos alegados já existiam no momento da tradição do veículo, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Sem essa comprovação, não há como acolher o pedido de resolução do contrato de compra e venda por vícios redibitórios.

Ressalte-se que o autor optou pelo julgamento antecipado do mérito, dispensando a produção de outras provas, conforme manifestação de ID 194506735. O réu, por sua vez, quedou-se inerte quanto à especificação de provas, conforme certidão de ID 197157784.

Assim, considerando que o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para comprovar a existência de vícios redibitórios no veículo adquirido pelo autor, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARCIO LEMOS
em face de
JOSE RODRIGO DE LIMA SIMI
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

(...) (ID: 323257870)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos
, vislumbra-se que o apelo
não comporta
provimento.

A controvérsia recursal
cinge-se à
existência ou não de vícios redibitórios no veículo adquirido pelo apelante, capazes de justificar a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes
, com o retorno do
status quo ante
.

O recorrente alega que
adquiriu o veículo
Fiat Uno Way 1.4
, todavia, este passou a apresentar
defeitos ocultos no motor e no câmbio, que teriam sido constatados logo após a entrega do bem, circunstância que, em seu entender, ensejaria a
redibição
do contrato e a devolução das prestações recíprocas.

Inicialmente,
deve-se registrar que, a despeito das alegações recursais, não se trata de hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os elementos constantes nos autos apontam que o negócio jurídico entabulado constituiu
mera venda ocasional entre particulares.

Nos termos do

art. 3º do CDC
, considera-se fornecedor aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços, de forma
habitual e profissional
.

Conforme acertadamente reconhecido na sentença recorrida, o réu não é fornecedor habitual de veículos, não se enquadrando no conceito do referido dispositivo legal, razão pela qual não aplicam os ditames do CPC, em especial no tocante à inversão do ônus da prova.

Nesse sentido,
é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - CDC - INAPLICABILIDADE - VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA.
Tratando-se de compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do Fornecedor e do Consumidor.
Em se tratando de fato constitutivo, o ônus da prova é da parte autora
(
CPC
, art. 373, I), devendo ser rejeitada a pretensão autoral caso não comp
rovadas as alegações exordiais.
(TJ-MG - AC: 10000212168892001 MG, Relator
.:
José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Em razão disso, o ônus da prova permanece regulado pelas normas gerais do Código de Processo Civil, que prevê em seu
art. 373, inciso I, que compete ao autor
a
prova do fato constitutivo de seu direito, sendo que,
no presente caso
,
incumbia-lhe demonstrar, de modo claro e técnico, a existência de vícios ocultos no veículo e sua anterioridade à tradição.

No caso, o apelante pretende o reconhecimento da existência de vícios redibitórios no veículo adquirido, com fundamento no artigo 441 do Código Civil, pleiteando o retorno das partes ao
status quo ante
, mediante a restituição dos bens e valores entregues como forme de pagamento.

Nos termos do artigo 441 do Código Civil, o
adquirente de coisa com defeito oculto, que a torne imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminua o valor, pode rejeitá-la redibindo o contrato, ou aceitar o abatimento proporcional do preço.

Todavia, c
onforme assentado na sentença e confirmado pelo conjunto documental dos autos,
o autor não logrou demonstrar que os defeitos a
legados
já existiam no momento da tradição do veículo
, inviabilizando o acolhimento do pedido de rescisão contratual.

O apelante alega que realizou o negócio jurídico em
07/09/2024
e que
no dia seguinte
à celebração do contrato, levou o veículo a uma oficina para realizar vistoria, sendo informado sobre a existência de problemas no motor e no câmbio.

Todavia, nota-se que
o o
rçamento acostado aos autos foi realizado na data de 12/11/2024 (ID: 323257381)
, ou seja,
mais de dois meses
após a celebração do contrato
, o que, por si só, enfraquece sua força probante no tocante à preexistênc
ia do alegado vício, uma vez que os defeitos apontados poderiam, em tese, decorrer d
o
mau uso do veículo
ou de qualquer outra circunstância posterior à
avença
.

Além disso, não constam no referido orçamento dados do veículo vistoriado, tais como número do chassi,
placa ou outro elemento identificador
que possibilite correlacioná-lo ao bem em discussão. Constata-se ainda que o documento
não descreve a origem dos defeitos
ou
estabelece qualquer relação técnica entre os danos identificados e a data da entrega do automóvel
.

Ademais, em detida análise do documento apresentado, verifica-se que no campo
“cliente”
consta o nome
“
DANILO MAXIMO OLIVEIRA 06979621130”
, que sequer coincide com o nome e CPF do apelante.

Ora,
a caracterização do vício redibitório
exige,
nos termos do art. 441 do Código Civil, a demonstração de que o bem, ao tempo da entrega, era impróprio para o uso a que se destinava, ou tinha seu valor significativamente reduzido em virtude de defeito oculto
.

A comprovação desse requisito, por sua própria natureza, demanda instrução técnica qualificada, que neste feito não foi produzida
pela parte autora, a quem incumbia a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito,
no termos
do artigo 373, I, do CPC.

A respeito do tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
“1.
Não se caracteriza o vício redibitório se ausente prova técnica ou testemunhal idônea da preexistência e da natureza oculta do defeito no momento da entrega do bem
.
(...) (N.U 0000757-83.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2
.
Em compra e venda de veículo usado entre particulares,
a
caracterização de vício redibitório exige prova robusta de que o defeito existia à época da tradição, não sendo presumível em face de problemas mecânicos supervenientes em veículos com considerável tempo de uso
." (...) (N.U 1000501-26.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ERRO SUBSTANCIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1
.
A ausência de prova técnica acerca de defeito oculto preexistente à tradição afasta a caracterização de vício redibitório em veículo usado com elevado tempo de uso.
(...) (N.U 1011663-72.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025
)

Registre-se ainda que o conteúdo das
mensagens trocadas pelas partes
via aplicativo e que foram juntadas pelo apelante também não revela
qual
quer reconhecimento de vício pre
existente por parte do
apelado
, apontando tão somente que o recorrente informou ao recorrido a respeito dos problemas identificados no veículo, mas não é possível inferir se ocorreram antes ou após a avença.

De rigor, pois, a aplicação da regra do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, segundo a qual incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito
, sendo que,
no caso em apreço,
não houve comprovação a respeito da existência do
vício oculto no momento da entrega do bem
,
inviabiliza
ndo
o acolhimento da pretensão resolutiva
.

Por fim,
com relação ao
pleito subsidiário de abatimento proporcional do preço
, observa-se que
o pedido não foi deduzido perante o Juízo de origem
, caracterizando, portanto,
inovação recursal
, o que não se admite em sede de apelação.
De todo modo, ainda que superado o óbice processual,
a ausência de comprovação da preexistência do alegado vício
inviabiliza igualmente a análise do referido pedido, por lhe faltar suporte fático mínimo.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MÁRCIO
LEMOS
, mantendo a sentença recorrida, por estes
e seus próprios
fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento)
, mantida a suspen
s
ão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025